Tribunal: TJSP
Processo: 2195159-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. A exceção de pré-executividade é cabível nas hipóteses em que se discute algum vício de matéria de ordem pública, tal como a arguição de ilegitimidade ativa, e cuja apreciação não determine a necessidade de dilação probatória. Legitimidade ativa. A agravada é parte legítima

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. A exceção de pré-executividade é cabível nas hipóteses em que se discute algum vício de matéria de ordem pública, tal como a arguição de ilegitimidade ativa, e cuja apreciação não determine a necessidade de dilação probatória. Legitimidade ativa. A agravada é parte legítima para ajuizar o incidente de cumprimento de sentença visando a cobrança da verba honorária a que condenada a agravante, uma vez que os patronos constituídos no processo são seus sócios. Art. 85, § 15, do CPC. O depósito em dinheiro, ou mesmo seguro garantia, que têm a finalidade de garantir o juízo a fim de impugnar o cumprimento de sentença, não se equiparam ao efetivo pagamento, não sendo capazes de afastar as penalidades previstas no artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil. Honorários de sucumbência. Rejeição da exceção de pré-executividade. Não cabimento de honorários advocatícios.
Recurso parcialmente provido.